Tribunal: TJDFT
Processo: 0702327-33.2018.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702327-33.2018.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DO CARMO DA SILVA EMBARGADO: TATIANA MIRANDA DO NASCIMENTO RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Maria do Carmo da Silva contra decisão (id 25538893) que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela embargante, ao fundamento de que contra decisões do Relator o recurso cabível é o agravo interno e, havendo recurso específico disposto em lei, inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, em virtude da inocorrência de dúvida objetiva. A embargante afirma (id 25847238) que a decisão incorreu em omissões, pois não analisou o pedido de concessão de prazo para o recolhimento das custas, nos termos do art. 1.007, § 4°, do Código de Processo Civil. Acrescenta que houve omissão ainda em relação ao pedido de exame das questões de ordem pública suscitadas nas razões de apelação e que ensejariam a nulidade da sentença. Pede o provimento do recurso para que as omissões apontadas sejam sanadas. A embargada apresenta contrarrazões (id 26493224). Afirma que não há que se confundir ausência de fundamentação com fundamentação contrária ao interesse da parte. Diz que o acórdão apreciou exaustivamente a questão de ordem pública e concluiu pela inviabilidade de aplicação do princípio da fungibilidade, em virtude da inocorrência de dúvida objetiva. Pede a manutenção da decisão embargada. É o relatório. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver, em decisão judicial, obscuridade, contradição, ou omissão de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Juiz ou Tribunal, bem como para corrigir erro material. Os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses previstas no referido dispositivo, não se prestando a discussões sobre o mérito da decisão recorrida. Verifica-se que eles visam completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. Os embargos sustentam a ocorrência de omissões na decisão embargada. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental à solução da lide. A decisão de id 23629015 negou o benefício da gratuidade de justiça à apelante, ora embargante, e a intimou para efetuar e comprovar o pagamento do preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. A decisão foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 4.3.2021 (id 23794044). O prazo transcorreu em branco, sem qualquer manifestação da apelante, ora embargante (id 24056445). A apelante interpôs agravo de instrumento (id 24449100). O recurso não foi conhecido (id 25538893). Não há que se falar em renovação do prazo para o recolhimento do preparo, pois, conforme acima narrado, o prazo anteriormente concedido se escoou sem manifestação. Em relação às alegadas questões de ordem pública, cujo exame acarretariam a nulidade da sentença, tem-se que o exame do mérito da apelação depende de um juízo positivo de admissibilidade. Ausente um pressuposto de admissibilidade, o recurso não tem o seu mérito analisado e o juízo ad quem não deve adentrar na análise dos vícios atribuíveis ao ato decisório, seja um vício de atividade (error in procedendo), que implicaria na nulidade da decisão recorrida, seja um vício de julgamento (error in iudicando), que implicaria na reforma do pronunciamento jurisdicional recorrido. Não havendo omissões a serem sanadas, a rejeição dos presentes embargos é medida que se impõe. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, 28 de junho de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator